Tribunal: TJES
Processo: 5021403-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021403-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEVERSON GADIOLI PEREIRA

COATOR: JUIZO DA 8A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. “LIMBO JURISDICIONAL”. TRANSIÇÃO ENTRE JUÍZO DAS GARANTIAS E JUÍZO NATURAL APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNÇÃO DE “OLHEIRO” COM RÁDIO COMUNICADOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ISONOMIA. CORRÉU PRIMÁRIO. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ART. 319, VII, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL. ALEGADA DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÓPRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, nos autos da ação penal em que o paciente responde por tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva — ou sua substituição por internação provisória — sob alegações de “limbo jurisdicional”, ausência de periculosidade e materialidade por suposta atuação apenas como “olheiro”, violação à isonomia em razão de liberdade concedida a corréu, debilitado estado de saúde e dependência química, e excesso de força na abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por “limbo jurisdicional” decorrente do declínio de competência do Juízo das Garantias e da remessa ao Juízo Natural após o oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta diante da alegação de atuação do paciente como “olheiro” e da suposta ausência de materialidade; (iii) determinar se é possível estender ao paciente o benefício concedido ao corréu com base na isonomia e no art. 580 do CPP; (iv) definir se é cabível substituir a prisão por internação provisória (art. 319, VII, CPP) ante alegada dependência química e debilidade de saúde; (v) estabelecer se a alegada violência policial enseja, nesta via, a revogação da custódia ou a nulidade do flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento da competência do Juízo das Garantias ocorre em conformidade com o art. 3º-A do CPP e com o art. 5º da Resolução nº 003/2025 do TJES, diante do oferecimento da denúncia, não se caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

4. A redistribuição do feito em 11/12/2025 e a análise do pleito libertário pelo Juízo natural em 12/12/2025 evidenciam prestação jurisdicional tempestiva, afastando alegação de desídia e de “limbo jurisdicional”.

5. A decisão que converte o flagrante em preventiva fundamenta a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, considerando que o paciente atua como “olheiro” com rádio comunicador na frequência do tráfico, função essencial à dinâmica delitiva, ainda que não portasse a droga fisicamente.

6. A existência de outros dois processos em trâmite contra o paciente pelo mesmo crime reforça o risco de reiteração delitiva, fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme precedente citado (STJ, AgRg no RHC n. 224.024/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN 9/12/2025).

7. A materialidade delitiva se encontra, em juízo de cognição sumária, demonstrada pela apreensão de entorpecentes com o corréu, circunstância reconhecida inclusive na narrativa defensiva.

8. A extensão de benefício por isonomia exige identidade fático-processual, e a liberdade concedida ao corréu decorre de primariedade, enquanto o paciente possui ações penais em curso, o que afasta a aplicação do art. 580 do CPP.

9. A substituição da prisão por internação provisória (art. 319, VII, CPP) demanda prova pericial oficial conclusiva quanto a inimputabilidade ou semi-imputabilidade e risco atual, providência que exige dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.

10. A alegação de doença grave não autoriza, por si só, a revogação da preventiva sem demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, conforme precedente citado (STJ, AgRg no HC n. 1.023.355/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 6/10/2025), inexistindo prova pré-constituída de insuficiência estrutural da unidade prisional para o acompanhamento básico indicado.

11. A apuração de alegada violência policial demanda instrução na via própria e não conduz, isoladamente e nesta fase, à anulação do flagrante ou à revogação da custódia, sobretudo diante da providência de remessa de ofício à Corregedoria da PMES determinada pelo Juízo.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5021403-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GLEVERSON GADIOLI PEREIRA
(DPE)
IMPETRADO: JUIZO DA 8A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLEVERSON GADIOLI PEREIRA
, que responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico,
nos autos da ação penal nº 5046997-11.2025.8.08.0024,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

Sustenta a defesa (id. 17440495), em síntese, (i)

constrangimento ilegal, por "
limbo jurisdicional
"; (ii) ausência de periculosidade e materialidade, pois o paciente atuava somente como "
olheiro
"; (iii) violação à isonomia, já que o corréu, flagrado com a droga, obteve liberdade provisória, (iv) debilitado estado de saúde e dependência química e, (v) excesso de força na abordagem policial.

Assim, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por internação provisória.

A
cerca dos fatos
, consta dos autos que no dia 19 de novembro de 2025, policiais militares realizavam patrulhamento no Morro do Forte São João, nesta Capital, quando avistaram o paciente e o corréu Tyler Gilan Lemos.

O paciente foi flagrado portando um rádio comunicador na frequência do tráfico, atuando na função de "olheiro", enquanto o corréu “Tyler” foi surpreendido na posse direta de variadas substâncias entorpecentes (crack, cocaína, maconha e haxixe) e dinheiro fracionado.

Quanto a alegada nulidade no declínio de competência pelo Juiz das Garantias e do “
limbo jurisdicional
”
, não constato a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

O ato do magistrado que encerrou a competência do Juízo das Garantias deu-se em estrito cumprimento ao art. 3º-A, do CPP e ao art. 5º, da Resolução nº 003/2025, deste egrégio Tribunal de Justiça, diante do oferecimento da denúncia.

A remessa dos autos ao Juízo Natural não configura, por si só, constrangimento ilegal.

Conforme as informações prestadas (id. 17521154), o processo foi redistribuído em 11 de dezembro de 2025 e, já no dia seguinte (12/12/2025), o Juízo da 10ª Vara Criminal analisou e indeferiu o pleito libertário, mantendo a prisão preventiva.

Assim, a jurisdição foi prestada tempestivamente após a necessária transição de autos, afastando qualquer ilegalidade por desídia.

Quanto a alegação de ausência de periculosidade do paciente e materialidade delitiva
, sob o argumento de que este portava somente um rádio comunicador e não foi apreendido com entorpecentes, verifico que a decisão que converteu o flagrante em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Conforme consignado na audiência de custódia (id. 17440497), embora o paciente não portasse a droga fisicamente, ele foi flagrado com rádio comunicador alertando sobre a presença policial, função essencial ("olheiro") para a engrenagem do tráfico de drogas.

Além disso, a decisão de origem destaca expressamente que "
Gleverson possui outros dois processos em trâmite atualmente pelo mesmo crime, o que, por sua vez, implica risco de reiteração delitiva
".

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva (
STJ
, AgRg no RHC n. 224.024/SP, relator
Ministro Carlos Pires Brandão
, Sexta Turma, DJEN de
9/12/2025
).

Em relação a ausência de materialidade, o próprio paciente afirma que o corréu foi preso com drogas. De modo que, a princípio, a materialidade do delito resta demonstrada.

No que se refere a alegação de violação ao princípio da isonomia
, destaco que o princípio da extensão do benefício exige identidade de situações fático-processuais.

No caso, o Juízo de primeiro grau concedeu liberdade ao corréu por verificar que este é primário. Em contrapartida, o paciente responde a outras ações penais.

As condições subjetivas desfavoráveis do paciente impedem a aplicação do art. 580, do CPP. O fato de um ser primário e o outro reiterante justifica tratamento processual distinto.

Quanto ao pedido de internação provisória, por se tratar o paciente de dependente químico
, embora a defesa tenha juntado documentação sobre o histórico de saúde do paciente, a substituição da prisão preventiva por internação provisória (art. 319, VII, CPP) exige prova pericial conclusiva de inimputabilidade ou semi-imputabilidade e risco atual, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

O simples fato de ser usuário de drogas ou possuir debilidade de saúde não confere, automaticamente, um salvo-conduto para a prática de crimes ou imunidade à prisão cautelar.

O
STJ
tem entendimento firme de que a alegação de doença grave, por si só, não autoriza a revogação da preventiva, devendo-se demonstrar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente (AgRg no HC n. 1.023.355/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJEN de
6/10/2025
).

No caso, não há prova pré-constituída de que a unidade prisional careça de estrutura para o acompanhamento básico das sequelas neurológicas relatadas.

Quanto à internação provisória (art. 319, VII, CPP), tal medida exige perícia médica oficial conclusiva sobre a inimputabilidade, o que demanda dilação probatória incabível em
Habeas Corpus
.

E
m relação à suposta violência policial, as
alegações de agressão física
, embora graves, demandam apuração na esfera própria e instrução probatória, não tendo o condão de, isoladamente, anular o flagrante ou revogar a prisão preventiva nesta fase de cognição sumária, mormente quando já determinado pelo Juízo a remessa de ofício à Corregedoria da PMES.

Portanto, não sendo possível identificar situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, não constato existirem elementos que permitam a concessão da ordem pleiteada.

Diante

do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.